Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751462-46.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator